Tribunal: STF
Processo: Rcl 85051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1.359  
DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salto de Pirapora/SP, em 22.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1000821-58.2022.8.26.0699, pelo qual se teria aplicado indevidamente o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.366, paradigma do Tema 1.359 da repercussão geral:



    “Agravo Interno. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. Acórdão recorrido em conformidade com o entendimento fixado no Tema 1359 do C. Supremo Tribunal Federal. Recálculo do tempo de serviço. Inclusão da integralidade dos vencimento na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Abstenção de desconto previdenciário sobre o terço constitucional de férias e restituição dos valores indevidamente descontados. Agravo desprovido” (fl. 289, doc. 2).



    2. O agravante alega que “este Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 563.708 – Tema nº 24, e estabeleceu a impossibilidade de reconhecimento do servidor público ter direito adquirido a regime jurídico” (fl. 8, doc. 1).



    Assinala que “o entendimento adotado pela decisão do Colégio Recursal estava equivocado, pois os julgados proferidos pelas instâncias inferiores violaram manifestamente o disposto no art. 37, inciso XIV da CF/88, assim como a decisão proferida por este STF nos autos do Tema nº 24 do STF de repercussão geral assegurando a servidor público direito adquirido a regime jurídico” (fls. 11-12, doc. 1).



    Sustenta que, “na medida em que não foi reconhecida a impossibilidade de servidor público ter direito adquirido a regime jurídico, para se adaptar ao disposto no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, (...) as instâncias inferiores estão incorrendo em grave violação da Constituição Federal, assim como violação à observância da organização hierárquica do Poder Judiciário por meio da obediência à jurisprudência uniforme deste STF refletida no Tema nº 24 de repercussão geral” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “medida liminar a fim de suspender o Processo n. 1000821-58.2022.8.26.0699 e evitar a manutenção e ratificação de decisão que contraria a soberania da decisão proferida nos autos do Tema de Repercussão Geral nº 24 do STF” (fl. 16, doc. 1).



    Pede que “a presente reclamação seja julgada totalmente procedente para cassar a decisão proferida pelo Colégio Recursal que assegurou a servidor público direito adquirido a regime jurídico, infringindo o quanto decidido pelo STF nos autos do Tema de repercussão geral n. 24 do STF, sendo aplicado entendimento indevido e/ou errôneo de que o acórdão reclamado está em consonância com o entendimento adotado pelo STF em sede de repercussão geral” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.366, paradigma do Tema 1.359 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do tema de repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE  
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Em 18.11.2024, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.493.366, paradigma do Tema 1.359 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (DJe 22.11.2024). O acórdão proferido naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Recebimento de parcela remuneratória. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu adicional por tempo de serviço a servidora municipal, em razão de previsão do benefício em legislação do ente federativo. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. 4. A discussão sobre a concessão de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal exige a análise da legislação que disciplina o regime do servidor, assim como das circunstâncias fáticas relacionadas à sua atividade funcional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’” (DJe 22.11.2024).



    8. No caso em exame, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada assentou:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – O CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVE CONSIDERAR A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR, COM INCLUSÃO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS E PAGAS DE FORMA PERMANENTE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE INDIRETA, DE FORMA INCIDENTAL, DA EXPRESSÃO ‘CONTADOS DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO’, CONSTANTE DA LC Nº 20/1994 – NO ATUAL SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, DE NATUREZA CONTRIBUTIVA, SOMENTE SE JUSTIFICA O DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE PARCELAS QUE SE INCORPOREM À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PARA FINS DE APOSENTADORIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO” (fl. 217, doc. 2).



    O processo na origem versa sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidor público. Essa controvérsia não transcende o interesse das partes que compuseram a lide, tampouco essa questão poderia ser dirimida sem reexame aprofundado da legislação local e do conjunto fático-probatório do processo, providências inadmitidas na via recursal extraordinária, conforme dispõem as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal.



    A matéria retratada na ação subjacente não tem natureza constitucional, não se demonstrando teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora